Tribunal: STF
Processo: HC 261753
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração e postula a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar a admissibilidade em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    5. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.



    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.